Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-61.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000470-61.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FURTADO DE LIMA - CPF: 163.272.502-97 (APELANTE), JEFERSON FURTADO DE LIMA - CPF: 681.183.682-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), A2 SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 19.050.679/0001-51 (APELADO), FRANCISCO MAURICIO MACHADO DA SILVA - CPF: 915.344.023-49 (ADVOGADO), WADISON PEREIRA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 034.018.611-90 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1000470-61.2021.8.11.0045

APELANTE: MARIA LUCIA FURTADO DE LIMA

APELADOS: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A e A2 SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– IMPROCEDENCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO INSS

– PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente
.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA LUCIA FURTADO DE LIMA
contra a sentença proferida na
ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A e A2 SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da sentença, por entender que o contrato apresentado pelo apelado é fraudulento, uma vez que houve a falsificação da sua assinatura; discorre sobre seu direito à indenização por dano material e moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Nas contrarrazões (ID no 170493738), o apelado inicialmente alega que o apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o apelado/requerido
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a autora ajuizou
ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Danos Morais
contra
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A e A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA
, ao argumento de
que é pessoa idosa e beneficiária de pensão por morte perante o INSS, consoante extrato de ID no 170492531.

De acordo com a narrativa inicial, a apelante desconhece o Contrato Bancário no 624346917, supostamente firmado com o
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
, através de seu correspondente
A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA
, 09/10/2020
, no valor de R$ 1.431,50, parcelado em 84 prestações de R$ 27,90, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta ou benefício, c) a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citada, a requerida apresentou contestação no ID no 170493651
, sustentado a legitimidade do contrato no 624346917, porquanto firmado em 09/10/2020, no valor de R$1.431,50, para pagamento em 84 parcelas de R$27,90, mediante desconto em benefício previdenciário.

Esclareceu que o citado contrato é relativo à renegociação da dívida no 563360964, para quitação do valor de R$528,64, restando o valor líquido liberado na conta da autora no valor de R$902,86.

Nos mais, sustentou
a legitimidade dos descontos, visto que de devidamente contratado/renegociado, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

A requerida
A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA
, apesar de devidamente citada, quedou-se inerte.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Laura Dorileo Candido.

Inconformada, recorreu a autora, nos termos mencionados.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia à requerida a demonstração dos fatos constitutivos de seus direitos, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o 1o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto acostou aos autos a Cédula de Crédito Bancário no 624346917 (ID no 170493652
), na qual consta a assinatura da autora/apelante tal como aquela constante dos seus documentos pessoais, consoante ID no 170492529, senão vejamos:

E mais, comprovou também o crédito no valor de R$902,86 na conta da autora, conforme narrado em sua contestação, consoante comprovante de ID no
170493656, o qual é corroborado pelo extrato bancário trazido pela própria autora/apelante no ID no 170492534:

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o 1o requerido/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II do CPC), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para contratação com pessoa idosa ou analfabeto (art. 595 do CC).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO - LEGALIDADE DO CONTRATO E DOS DESCONTOS – DANOS MORAIS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO, INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – PREJUDICADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Conforme corretamente fundamentado na sentença e diferentemente do asseverado pela suplicante, o requerido logrou êxito em comprovar a contratação do seguro pela autora e, portanto, esta se sujeitou a obrigação do pagamento, não havendo que se falar em irregularidade do negócio jurídico. Sendo efetivamente improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, por consequência, restam prejudicados os demais pedidos formulados na inicial (restituição em dobro, indenização por danos morais, inversão do ônus da prova e majoração dos honorários).”

(TJMS. Apelação Cível n. 0831939-20.2021.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 30/03/2023, p: 03/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITADA – MÉRITO - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas de acordo com o que é asseverado na petição inicial, deixando o exame das questões de mérito para o julgamento final. A legitimidade ad causam é evidenciada pela pertinência subjetiva da parte com a relação jurídica de direito material hipotética ou afirmada na petição inicial. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Comprovada a pactuação do "Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo", com a assinatura e expressa autorização para desconto perante o órgão pagador, firmado por partes capazes, com liberdade de contratar exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observando as disposições gerais expressas no Código Civil e as normas contidas na Lei 8.078/90, não há falar em vício do consentimento. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0800104-35.2019.8.12.0049, Agua Clara, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 23/11/2022, p: 24/11/2022)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário ou conta corrente da apelante, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Ademais, mostra-se descabida a alegação da autora de que os documentos apresentados pelo requerido são fraudulentos e não servem para comprovar a contratação.

Isto porque, não é de se olvidar que ao apresentá-los, cabia à autora produzir elementos que descaracterizassem a prova documental da parte contrária.

No caso, como não o fez, preferindo pugnar pelo julgamento de procedência da lide (ID no 170493704), ausente qualquer conduta ilícita do requerido a macular os documentos/contratos apresentados, não há que se falar em repetição do indébito, tampouco em indenização.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023